Tribunal: TJMT
Processo: 1022603-38.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
RAI no. 1022603.38.2021.811.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ZOOTEC INDÚSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., em face da r. decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos dos Embargos à Execução no 0014056-19.2018.8.11.0004, código 291817, indeferiu o pedido de prova testemunhal por entender como preclusa.
Sustenta a agravante ser patente a falta de fundamentação do juízo em que proferiu a decisão interlocutória que indeferiu a prova testemunhal, eis que a ausência de produção da prova requerida configurou o cerceamento de defesa sustentado no artigo 5o, LV, da Constituição Federal; bem como, a prova testemunhal se mostra essencial para dirimir a controvérsia fática.
Aduz que a prova testemunhal seria o único meio de robustamente comprovar que os produtos foram retirados da loja da Agravante, sendo plenamente essencial o depoimento das testemunhas para posterior recebimento dos débitos; sendo necessário sanar a controvérsia com a mencionada prova.
Prequestiona o art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal de 1.988 e, o artigo 442 do Código Civil que consagra a admissibilidade da prova testemunhal. E ainda, a possibilidade de dissídio jurisprudencial face os arrestos retro colacionados.
Requer seja deferido a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC, deferindo-se liminarmente e inaudita altera pars, a atribuição do efeito suspensivo à decisão agravada que determinou o indeferimento da prova testemunhal pelo Juízo monocrático, com a urgência que o caso reclama, vez estarem presentes, conforme demonstrado, os requisitos para tal atribuição de efeito, bem como pelo fato da decisão agravada gerar prejuízos irreparáveis a Agravante, sob pena do não deferimento do efeito pleiteado, contrariar a Constituição Federal, bem como negar vigência ao Código de Processo Civil; no mérito, seja provido o presente agravo de instrumento, para reformar a decisão do Juízo Singular.
É o relatório.
Decido
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem. Pelos argumentos expendidos na peça inaugural, tenho que o caso comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que são, a priori, consistentes.
Assim, afigura-se prudente, a despeito da decisão em análise, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento do efeito suspensivo, por que luta a parte agravante.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator